Tribunal: TJSP
Processo: 2233252-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão recorrida que aceitou a apólice de seguro-garantia oferecida pela parte executada, em renovação - Insurgência - Descabimento - Juízo "a quo" que apenas e tão somente aceitou a apólice de seguro-garantia oferecida pela parte executada, em renovação à garantia anteriormente oferecida no feito, sem suspender a exigibilidade do crédito tributário,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão recorrida que aceitou a apólice de seguro-garantia oferecida pela parte executada, em renovação - Insurgência - Descabimento - Juízo "a quo" que apenas e tão somente aceitou a apólice de seguro-garantia oferecida pela parte executada, em renovação à garantia anteriormente oferecida no feito, sem suspender a exigibilidade do crédito tributário, como alega a parte exequente - Existência de prazo de validade determinado na garantia oferecida que não obsta a aceitação pelo ente público, ante a possibilidade de sua renovação, e de sua substituição – Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.